Tribunal: TJDFT
Processo: 0702559-21.2017.8.07.0001
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0702559-21.2017.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCOS GOMES LEANDRO FREITAS APELADO: CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS S. A., DEKRA VISTORIAS E SERVICOS LTDA., WALDEMAR BATISTA DOS SANTOS, URBANIZA COMERCIO E CONSTRUCOES LTDA - EPP D E C I S Ã O Cuida-se de apelação interposta por MARCOS GOMES LEANDRO FREITAS, autor da ação, contra a r. sentença de ID 20158966 prolatada pelo ilustre Juízo da Primeira Vara Cível de Brasília na ação de desfazimento de negócio jurídico combinada com reparação de danos. No apelo, o recorrente requereu inicialmente o restabelecimento do benefício da gratuidade de justiça revogado na origem ou prazo para apresentação de documentos que pudessem comprovar seu estado de hipossuficiência. No mérito, requer a reforma da r. sentença para que os pedidos formulados em sua inicial sejam julgados procedentes. Intimado a apresentar documentos que pudessem comprovar a real necessidade dos benefícios da gratuidade de justiça ou de recolher o preparo, o apelante se limitou a juntar documentos equivalentes aos já juntados na primeira instância, quais sejam, declaração de imposto de renda e contracheque da empresa da qual é sócio, indicando pró-labore de R$ 1.800,00. É o necessário. Passo a analisar o pedido de gratuidade. Da mesma forma como ocorreu na origem, entendo que os documentos colacionados nesse momento não servem ao desiderato do apelante. Explico. Ao se analisar a questão debatida nos autos e a documentação carreada, verifica-se a existência de indícios de que o autor pode arcar com as despesas processuais sem prejuízo de sua subsistência ou de sua família. Observe-se, por exemplo, que o negócio jurídico entabulado em discussão se refere a aquisição de um veículo pelo apelante no valor de R$ 92.000,00 (noventa e dois mil reais), aquisição que não se mostra compatível com pessoa que diz ter renda bruta de R$ 1.800,00. Outrossim, na qualidade de sócio administrador do Restaurante Bom de Garfo LTDA, o apelante, ao firmar proposta de contrato de consórcio, se identificou como comerciante auferindo renda mensal de R$ 11.000,00 (ID 20157857 - Pág. 1). Nesse passo, especialmente diante da dúvida já levantada na origem, deveria o apelante apresentar documentos aptos a comprovar a necessidade do benefício perseguido, a exemplo dos mencionados na decisão anterior (cópia dos registros da carteira de trabalho e extratos de cartão de crédito e bancários dos últimos três meses referentes às contas correntes e poupança de sua titularidade). Nesse contexto, convêm ressaltar que a assistência judiciária não se reveste do caráter de benevolência, mas se apresenta como meio necessário à viabilização do acesso igualitário a todos os que buscam a prestação jurisdicional. Desse modo, por não se tratar de um ato de caridade, deve restar criteriosamente concedido. Logo, com base nos elementos apontados e por força da coerência que deve reger a atividade jurisdicional, INDEFIRO a gratuidade de justiça reclamada pelo apelante e, nos termos do art. 99, §7o, do CPC, fixo prazo de cinco dias para o recolhimento do preparo sob pena de não conhecimento do recurso. No mesmo prazo, o apelante deverá se manifestar, caso queira, sobre a preliminar ilegitimidade ativa formulada nas contrarrazões da empresa DEKRA VISTORIAS E SERVIÇOS LTDA (ID 20158988 - Pág. 8). Publique-se e intime-se. Brasília, 24 de novembro de 2020. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator